Tribunal: TJSP
Processo: 1001466-68.2018.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Contrato de natureza empresarial que não se submete às normas do CDC - Franqueado que postula a rescisão de contrato de franquia, ante a inobservância dos critérios previstos na Lei 8.955/94 - Descabimento - Ré, franqueadora, que enviou a Circular de Oferta de Franquia (COF) à autora, franqueada, em data

Ementa:

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Contrato de natureza empresarial que não se submete às normas do CDC - Franqueado que postula a rescisão de contrato de franquia, ante a inobservância dos critérios previstos na Lei 8.955/94 - Descabimento - Ré, franqueadora, que enviou a Circular de Oferta de Franquia (COF) à autora, franqueada, em data anterior ao prazo de 10 dias à assinatura do contrato – Além disso, não restou demonstrado o prejuízo alegado pela autora - Enunciado IV do Grupo Reservado de Direito Empresarial - Autora que não se desincumbiu de seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, de que a COF padecia de vícios e que não continha todas as informações que eram obrigatórias, nos termos do art. 373, I, CPC - Pedidos de devolução da taxa de franquia e indenização por danos materiais que ser julgados improcedentes, ante a ausência de irregularidades ou conduta ilícita por parte da franqueadora - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154550
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001466-68.2018.8.26.0426, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que é apelante
ANDRESSA CRISTINA RADI GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LAVA E
LEVA LAVANDERIA EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001466-68.2018.8.26.0426 -Voto no 25010
2
VOTO No 25010
AP N. 1001466-68.2018.8.26.0426
COMARCA: PATROCÍNIO PAULISTA (VARA ÚNICA)
APELANTE: ANDRESSA CRISTINA RADI GARCIA
APELADA: LAVA E LEVA LAVANDERIA EIRELI ME
JUIZ: Dr. FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
FRANQUIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS - Contrato de
natureza empresarial que não se submete
às normas do CDC - Franqueado que
postula a rescisão de contrato de franquia,
ante a inobservância dos critérios previstos
na Lei 8.955/94 - Descabimento - Ré,
franqueadora, que enviou a Circular de
Oferta
de
Franquia
(COF)
à
autora,
franqueada, em data anterior ao prazo de
10 dias à assinatura do contrato
Além
disso, não restou demonstrado o prejuízo
alegado pela autora - Enunciado IV do
Grupo Reservado de Direito Empresarial -
Autora que não se desincumbiu de seu ônus
de provar o fato constitutivo de seu direito,
qual seja, de que a COF padecia de vícios e
que não continha todas as informações que
eram obrigatórias, nos termos do art. 373,
I, CPC - Pedidos de devolução da taxa de
franquia e indenização por danos materiais
que ser julgados improcedentes, ante a
ausência de irregularidades ou conduta
ilícita por parte da franqueadora - RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se
de
ação
proposta
por
ANDRESSA
CRISTINA RADI GARCIA contra LAVA E LEVA LAVANDERIA
EIRELI ME, objetivando a rescisão dos contratos de franquia
celebrados entre as partes por não preencherem os critérios da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001466-68.2018.8.26.0426 -Voto no 25010
3
8.955/94, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos materiais.
Aduz que em 28/09/2016 e 19/10/2016, celebrou
dois contratos de franquia com a ré nas regiões Leste e Oeste da cidade
de Franca/SP. Para tanto, efetuou pagamentos de R$ 8.000,00 e R$
10.000,00, respectivamente. Contudo, diz que após a assinatura dos
contratos, não houve assessoria por parte da ré, não havendo a
transferência do know-how necessário para a abertura das franquias.
Sustenta que houve descumprimento do art. 4o da
Lei 8.955/94, porquanto a circular de oferta da franquia é defeituosa
por ser omissa quanto aos gastos imprescindíveis à instalação e
operação do estabelecimento; além disso, não recebeu a COF relativa à
segunda franquia.
Dessa forma, propôs a presente demanda almejando
a rescisão dos contratos de franquia, bem como a devolução do todos
os valores investidos (fls. 1/15).
Sobreveio sentença de improcedência, cujo relatório
se adota, sob o fundamento de que há documento nos autos em que a
autora aprovou os termos do contrato de franquia; que a “inicial nem
indica qual era a informação incorreta ou falsa do COF recebido e
aprovado”; que ficou demonstrado o treinamento ministrado à autora;
que foi comprovada a ciência da franqueada sobre o investimento
necessário para o início das atividades; pela sucumbência, a autora foi
condenada no pagamento da verba honorária de 10% do valor da
causa, observada a gratuidade concedida (fls. 417/423).
Inconformada, a autora vem recorrer, sustentando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001466-68.2018.8.26.0426 -Voto no 25010
4
em resumo, que deve ser reconhecida a revelia da ré; que não houve
assessoria por parte da franqueadora; que não recebeu a Circular de
Oferta de Franquia (COF) relativa ao segundo contrato de franquia; que
os contratos de franquia são nulos; que houve falta de assessoria por
parte da franqueadora recorrida, que não efetuou a transferência de
know-how e assessoramento; que a circular de oferta de franquia
entregue é incompleta, sendo omissa quanto aos gastos imprescindíveis
à instalação e operação do estabelecimento (fls. 428/444).
Recurso devidamente processado e respondido (fls.
448/472).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Quanto à preliminar suscitada pela apelante, de
que houve revelia da ré, e que incidiriam os efeitos da revelia, fica
rejeitada.
É certo que a citação se deu no endereço da ré
constante da base de dados da receita Federal (fls. 134), tendo sido
certificada a ausência de contestação (fls. 140 e 141), situação que
caracteriza revelia.
No entanto, a revelia, por si, não gera a incidência
automática de seus “efeitos”. Nesse passo, o art. 345 do CPC dispõe
que “A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: IV - as
alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou
estiverem em contradição com prova constante dos autos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001466-68.2018.8.26.0426 -Voto no 25010
5
E o art. 349 do CPC reforça: “Ao réu revel será lícita
a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que
se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais
indispensáveis a essa produção”.
Como se pode perceber, a presunção de veracidade a
que alude o art. 319, do CPC, não é absoluta. E no caso vertente, o
conjunto probatório é contrário à pretensão da autora apelante, como
bem analisado pelo MM. Juízo “a quo”.
2. No mérito, não restou provado o alegado
descumprimento contratual por parte da ré apelada, nem que a autora
tenha sido induzida a erro.
Na hipótese em tela, verifica-se que a autora recebeu
a Circular Oferta De Franquia (COF) em 04/08/2016, e os contratos de
franquia, celebrados em 28/09/2016 e 19/10/2016, sendo inequívoco
que a COF atendeu aos requisitos legais, abrange as 2 franquias
adquiridas, bem como que a autora não demonstrou especificamente as
“alegadas abusividades” (fls. 38/61, 62/87 e 88/111), tudo em
conformidade com o disposto no art. 4o, da Lei 8.955/94 (“A circular
oferta de franquia deverá ser entregue ao candidato a franqueado no
mínimo 10 (dez) dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato
de franquia ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo
franqueado ao franqueador ou a empresa ou pessoa ligada a este.”).
Além disso, a autora, ao recebeu a COF, respondeu à
ré: “Li e aprovo os termos do contrato” (fls. 190/192).
Também foi juntada pela ré a “Relação de entrega de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001466-68.2018.8.26.0426 -Voto no 25010
6
materiais”, inerentes ao exercício da atividade. Outrossim, nota-se o
“Atestado de Compromisso” demonstrando o treinamento presencial
ministrado pela franqueadora e o comparecimento da autora nas
dependências da ré, afastando, assim, a tese de falta de assessoria (fls.
187/189).
É importante lembrar que o eventual insucesso na
empreitada ou eventual arrependimento da franqueada não podem ser
atribuídos à franqueadora, vez que o risco do negócio faz parte da
própria atividade empresarial.
A esse propósito, cabe destacar o Enunciado IV do
Grupo
Reservado
de Direito Empresarial: “A inobservância da
formalidade prevista no art. 4 da Lei no 8.955/94 pode acarretar a
anulação do contrato de franquia, desde que tenha sido requerida em
prazo razoável e que haja comprovação do efetivo prejuízo”.
Na espécie, não ficou demonstrada a ausência de
prazo razoável, muito menos o efetivo prejuízo.
Com a habitual precisão, o ilustre Magistrado
Sentenciante Dr. FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI deixou
assente que “o contrato juntado às fls. 193/224, assinado pelo polo
ativo (vide fls. 223), é claro no sentido de que foram considerados os
gastos inicias com o prosseguimento do negócio, estando, portanto, a
autora plenamente ciente do investimento necessário para início das
atividades. Tanto que o contrato (fls. 208/209) é expresso no sentido
de que os investimentos iniciais seriam aplicados pelo franqueado,
dentre eles: taxa de franquia; treinamento; abertura da empresa;
móveis, máquinas e equipamentos; materiais de identidade da
franquia; capital de giro e produção e veiculação de peças publicitárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001466-68.2018.8.26.0426 -Voto no 25010
7
e veiculação de peças publicitárias para ações de marketing inicial.” (fls.
417/423).
Nessa linha, já restou decidido por esta e. 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial: “Franquia. Pretensão de rescisão
contratual, indenização por danos materiais, morais e pagamento de
multa contratual. Não demonstradas as infrações alegadas. Entrega da
COF apenas um dia após prazo estipulado na Lei 8.955/94. Ausência da
assinatura de duas testemunhas no contrato que não trouxe qualquer
prejuízo aos autores. Indicada, no contrato, a marca que seria
explorada no negócio, havido, quando de sua celebração, pedido de
registro formulado pela franqueadora, o que já permite seu
licenciamento (art. 139 da Lei 9.279/96). Credenciamento, ao que se
vê, desnecessário para o exercício da atividade principal da franquia.
Franqueadora, ademais, que prestou auxílio aos autores, para sua
obtenção. Preços indicados pela ré que consubstanciam mera sugestão.
Ausente violação à exclusividade territorial, já findo o prazo de vigência
do contrato de franquia quando aberta outra unidade no mesmo local.
Franqueadora que não pode responder pelo insucesso do negócio,
imputável unicamente aos franqueados. Sentença mantida. Recurso
desprovido” (Apel. 0031808-06.2012.8.26.0001, Rel. Claudio Godoy, j.
30/01/2018, DJe 30/01/2018) (g/n).
“Franquia. Ação de revisão de contrato, com
pleito indenizatório. Rejeitadas preliminares de deserção, ausência de
impugnação específica, cerceamento de defesa e insuficiência dos
fundamentos da sentença. Valor da causa retificado para R$
810.000,00. Não reconhecida a culpa da franqueadora pelo insucesso
do negócio dos autores. Sistema de cobrança, com base na quantidade
de caixas, embalagens e produtos vendidos aos franqueados, que é
modelo próprio de remuneração da franqueadora, sem ensejar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001466-68.2018.8.26.0426 -Voto no 25010
8
irregularidade. Não demonstrada abusividade dos reajustes realizados
pela ré, tampouco a insuficiência da assistência aos franqueados. Ré
que não realizou promessa de faturamento, de todo modo, o qual foi
atingido pelos autores. COF que presta informações sobre as pendências
judiciais, mas, indevidamente, não é acompanhada de balanços e
demonstrações financeiras. Exigência legal, posto de fato desatendida,
que não resultou no malogro do negócio. Autorizada a instituição do
fundo de propaganda, sem irregularidade a reconhecer. Cláusula penal
que não pode, de forma apriorística, ser afastada. Necessidade de
suspensão da cláusula de não concorrência, considerada a dissociação
da marca da franqueadora e o mercado, bastante comum, em que
atuam as partes (pizzas). Honorários de sucumbência que devem ser
reduzidos. Sentença revista em parte. Recurso parcialmente provido”
(g/n) (APEL. 1057137-82.2016.8.26.0576, Rel. Claudio Godoy, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 31/05/2019, DJe
31/05/2019).
Logo, não tendo havido qualquer irregularidade nos
contratos firmados entre as partes ou conduta ilícita por parte da
franqueadora, não há que se falar em devolução da taxa de franquia ou
indenização por danos materiais.
Por derradeiro, nos termos do art. 85, § 11o, CPC,
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados para
15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
concedida em primeiro grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001466-68.2018.8.26.0426 -Voto no 25010
9
SÉRGIO SHIMURA
Relator